Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO E ANUÊNCIA COM O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. O juiz poderá, de oficio ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista (CPP, art. 316).
3. Se, após vasta instrução processual, com exame aprofundado das provas, o Ministério Público, titular da ação penal, entende que não restou comprovado o dolo da paciente na prática dos crimes a ela imputados, oficiando, assim, pela absolvição da acusada, tem-se ausente o fumus comissi delicti. Logo, a concessão da ordem é medida imperativa, a fim de cessar constrangimento ilegal, sobretudo quando o parquet não se opõe ao pleito defensivo de revogação da prisão preventiva.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.